Tribunal: TJES
Processo: 5002588-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002588-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORIO SANTIAGO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE PATAMAR. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DA RÉ E DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID FICOU POR 07 DIAS CONSECUTIVOS SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SUA RESIDÊNCIA. A SITUAÇÃO SE DEU MESMO COM AS CONTAS PAGAS EM DIA, CAUSANDO GRANDE CONSTRANGIMENTO UMA VEZ QUE A FALTA DE ÁGUA IMPEDIU-LHE DE REALIZAR AS TAREFAS BÁSICAS DO DIA A DIA E SUPRIR COM SUAS NECESSIDADES. DURANTE O PERÍODO DE DIFICULDADES, OCORRIDO EM RAZÃO DA MÁ GESTÃO DA AUTARQUIA NÃO FORAM REALIZADAS QUAISQUER MEDIDAS TÉCNICAS ADEQUADAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA, NÃO HAVENDO SOLUÇÃO SATISFATÓRIA E NEM SEQUER INTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES AFETADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEIREZA, MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, A FIM DE ASSEGURAR A UNIFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EM CASOS ANÁLOGOS JULGADOS POR ESSA 2ª TURMA.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 2.000,00
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)